Tribunal: TJPA
Processo: 0805757-61.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805757-61.2018.8.14.0028

APELANTE: MARIA ANTONIA SILVA MENDONCA

APELADO: DIVINO ESTAQUIO TOMAZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0805757-61.2018.8.14.0028

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: DIVINO ESTÁQUIO TOMAZ

ADVOGADO: MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA – OAB/PA 11763

AGRAVADA: MARIA ANTÔNIA SILVA MENDONÇA

ADVOGADO: LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA – OAB/PA 5781

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE DE BOA-FÉ PELA AUTORA. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do réu, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse;

2.

Comprovou-se a posse anterior da autora, tendo em vista as alegações do réu no sentido de que realizou a modificação dos limites do imóvel sob a justificativa de que teria sido informado pelo ITERPA que seria proprietário de parte da área ocupada pela autora;

3.

Não sendo demonstrado nos autos que a modificação dos limites do terreno teria ocorrido de forma consensual, configura-se o esbulho;

4.

Evidenciou-se a posse de boa-fé da autora, visto que a inconsistência alegada pelo réu da área do imóvel indicada no contrato de compra e venda celebrado pela autora era desconhecida de todas as partes;

5.
Descabe, em ação possessória, a discussão sobre a propriedade do imóvel

6.

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Comprovadas a posse e a perda mediante esbulho, é cabível a medida de reintegração de posse. 2. Descabe, em ação possessória, a discussão sobre a propriedade do imóvel.”

_____

Dispositivos relevantes citados: art. 561 do CPC; art. 1.201 do CC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por DIVINO ESTÁQUIO TOMAZ, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 12407517) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento à apelação por ele interposta e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MARIA ANTÔNIA SILVA MENDONÇA, confirmando a liminar anteriormente concedida e deferindo a reintegração da autora na posse do imóvel denominado Chácara São Geraldo.

Nas razões recursais (Id. 13047480), o agravante arguiu que alocou suas reses bovinas para o local correto com prévia ciência e concordância da agravada, e que esta sustentou a posse meramente com base em contrato particular de compra e venda, enquanto o agravante realizou georreferenciamento do imóvel. Afirmou que a alegada posse da agravada originou-se de negócio jurídico eivado de vício quantitativo, pois a área adquirida era menor que a indicada no contrato por ela celebrado com terceiro de nome José Clóvis, defeito que só foi percebido pelo agravante posteriormente, por meio do georreferenciamento. Aduziu a ausência de violência, clandestinidade ou precariedade de sua posse, bem como a ausência de comprovação da posse pela agravada. Sustentou a inadequação da ação de reintegração, uma vez que a agravada deveria mover ação reparatória contra o terceiro que indevidamente lhe vendeu a área que pertencia ao agravante. Argumentou que a agravada incorreu em culpa pela inobservância do dever de cuidado, ao celebrar o negócio jurídico sem consultar o ITERPA. Requereu o provimento do Agravo Interno para julgar improcedente a ação.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 17588923), requerendo o desprovimento do recurso, a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC e a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 3951552), a autora alegou que adquiriu o imóvel denominado Chácara São Geraldo, comprado de José Clóvis Martins, tendo o vendedor declarado a área de 13 (treze) alqueires, delimitada por meio de cercas separando-o dos terrenos vizinhos, incluindo o do réu. O vendedor José
Clóvis informou à autora que já havia comprado a chácara com os
limites estabelecidos pelas cercas então existentes.
Posteriormente, o réu passou a afirmar que parte da terra adquirida pela autora pertencia a ele, com base em informações que ele teria obtido junto ao ITERPA. Em 13/10/2018, o réu passou a ocupar o terreno com seu rebanho bovino.

Em contestação (Id. 3951995), o réu aduziu que adquiriu, no ano de 2000, 6 (seis) lotes rurais de 20 (vinte) alqueires e, no curso do processo de regularização junto ao ITERPA, constatou que sua área estava com 5 (cinco) alqueires ocupados pela autora, pois o georreferenciamento demonstrou que os limites da sua área estavam aquém do ponto correto. Afirmou que a autora concordou com o ajuste da cerca para o ponto correto, após o que foi realizada a modificação, não se tratando de invasão, mas de adequação consensual das divisas.

Em réplica (Id. 3952035), a autora negou que a modificação da cerca tenha ocorrido de forma consensual.

A Ação de Reintegração de Posse tem como finalidade que o possuidor seja reintegrado na posse em caso de esbulho. Para tal, o art. 561 do CPC estipula que incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sendo cumulativos os requisitos.

Constata-se a posse anterior da autora, tendo em vista que, conforme as alegações do próprio réu, ele realizou a modificação dos limites do imóvel após haver sido informado, pelo ITERPA, que seria proprietário de parte da área ocupada pela autora. Em mensagem enviada pelo réu ao advogado da autora por meio de aplicativo de mensagens em 13/10/2018, documento cuja autenticidade não foi objeto de impugnação, o réu afirmou: “
Eles me instruíram tirar o gado da Antónia, fechar a cerca e colocar o meu gado, e foi isso que fiz hoje
”

(Id. 3951966). Portanto, não há dúvida de que a autora exercia a posse mansa e pacífica do imóvel até 13/10/2018, não prosperando o argumento do réu/agravante no sentido de que a pretensão possessória se baseou meramente no contrato particular de compra e venda celebrado pela autora com terceiro.

Uma vez que a autora exercia a posse e o réu não demonstrou nos autos que a modificação dos limites do terreno teria ocorrido de forma consensual, configura-se o esbulho.

Quanto ao argumento de que a posse da autora se originou de negócio jurídico eivado de vício, o art. 1.201 do CC estipula que é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa, e, no caso, o réu afirmou que a inconsistência da área do imóvel indicada no contrato de compra e venda celebrado pela autora era desconhecida de todas as partes até a realização do georreferenciamento, sendo evidente a posse de boa-fé da autora.

Ressalto que as ações possessórias são aptas a buscar a proteção jurídica com fundamento na própria posse, que restou demonstrada pela parte autora, não se discutindo a propriedade do imóvel, o que seria cabível por meio das ações petitórias, aptas a resguardar o direito do proprietário não possuidor.

Quanto aos pedidos formulados pela agravada em contrarrazões, a multa do art. 1.021, §4º do CPC não se aplica automaticamente pela simples inadmissibilidade ou desprovimento do Agravo Interno, devendo ser fundamentada no caso concreto e sendo aplicável na hipótese de se constatar o caráter abusivo ou protelatório da interposição, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, não cabe a majoração de honorários com base no art. 85, § 11 do CPC em se tratando de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição, como é o caso do Agravo Interno.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024